Tribunal: TJSP
Processo: 1166505-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS a respeito – Impossibilidade de readequação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.